Tribunal: TJPA
Processo: 0077102-48.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077102-48.2016.8.14.0301

APELANTE: LEONARDO FRANCO COSTA, RUBENS FRANCO COSTA, SAMIRA HACHEM FRANCO COSTA

APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2 OFICIO, WALTER COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito processual civil.
Apelação cível
. Desistência da ação antes da citação dos réus. Honorários advocatícios de sucumbência. Descabimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, ao homologar pedido de desistência da ação, condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários de sucumbência quando a desistência da ação ocorre antes da citação dos réus.

III. Razões de decidir

3. Não houve citação e os réus não chegaram a integralizar a lide, o que impossibilita a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na forma prevista no artigo 90 do CPC, haja vista que não foi perfectibilizada a relação processual.

4. Os Réus Walter Costa e Estado do Pará não foram citados e não responderam à ação, já o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, sequer possui legitimidade para compor o posso passivo e realizar requerimentos, pois embora tenha comparecido aos autos para sustentar sua ilegitimidade passiva, jamais foi demandado pelos Autores, ora Apelantes.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada de forma presencial em 16 de dezembro de 2024, sob a presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO FRANCO COSTA e OUTROS contra o CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 2º OFÍCIO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária (processo nº 0077102-48.2016.8.14.0301), ajuizada pelos Recorrentes contra WALTER COSTA e o ESTADO DO PARÁ.

A sentença proferida foi nos seguintes termos:

"Diante do exposto, homologo o pedido de desistência da ação, de acordo com os arts. 200 e 485, inciso VIII, § 4º do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais pendentes, com fulcro no art. 90 do CPC. Condeno a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, por ter dado causa à ação, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º e art. 90 do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C."

Em suas razões, os recorrentes pretendem a reforma da sentença que, ao homologar a desistência, condenou-os ao pagamento de honorários advocatícios apesar da inexistência de citação dos Réus.

Ressaltam que os Réus Walter Costa e Estado do Pará não foram citados e não chegaram a integrar a lide, e que a condenação em honorários de sucumbência em favor do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, que não foi demandado na ação, contraria o previsto nos arts. 485, VIII, § 4º, 489, § 1º, IV e 492 do CPC. Ao não haver a citação dos demandados, segundo os apelantes, a desistência deveria ter sido homologada sem a imposição de encargos processuais.

Sustentam que a sentença é nula por ausência de fundamentação, a teor do que dispõe os artigos 489, § 1º do CPC, uma vez que não houve análise da legitimidade e interesse do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, pois em relação a este não foi feito qualquer pedido, mas tão somente em relação ao Cartorário Walter Costa e Estado do Pará, que sequer chegaram a integrar a lide.

Ao final, requerem a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do direito de desistência sem a condenação em honorários de sucumbência, e a nulidade da sentença por violação aos dispositivos legais mencionados.

O Apelado, Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do apelo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em decorrência da homologação do pedido de desistência da ação.

Consta nos autos que a ação originária foi ajuizada contra Walter Costa, Pessoa Física Titular do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, em decorrência de alegadas ilegalidades no registro imobiliário.

O Requerido não foi localizado, ensejando o pedido de nova tentativa de citação e a inclusão do Estado do Pará no Polo Passivo (ids. 14994432 - Pág. 1/3).

O Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, ao receber o mandado de citação endereçado ao Réu Walter Costa, compareceu aos autos e apresentou contestação suscitando sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o titular do cartório à época dos fatos, Walter Costa, deve responder pela pretensão deduzida na petição inicial. Em réplica, o Autor reiterou que a ação é contra a pessoa física, titular do cartório à época e não contra o Cartório que compareceu aos autos (id. 14994422 - Pág. 1/2).

Antes da citação dos Réus, os Autores requereram a desistência da ação (id. 14994453 - Pág. 1).

Desta forma, verifica-se que os Réus que foram demandados pelos Autores, não chegaram a ser citados e não apresentaram resistência à pretensão contida na petição inicial, o que impossibilita a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na forma prevista no artigo 90 do CPC, haja vista que não foi perfectibilizada a relação processual. Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1592181 MG 2019/0290641-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020) (grifei).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA -
DESISTÊNCIA - PEDIDO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO.
O art. 90 do CPC estabelece que "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".
A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais somente é cabível caso tenha ocorrido a citação válida da parte ré antes do pedido de desistência.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000424-89.2023.8.13.0558 1.0000.24.210606-0/001, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 19/06/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
– CITAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – NÃO CONSOLIDAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDOS - PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Os honorários advocatícios são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade.
2. Apresentado o pedido de desistência pelo Autor antes da consolidação da relação processual, considerando a ausência de contestação, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios
. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10162467020208110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA ANTES DA CITAÇÃO
. ANUÊNCIA DA PARTE RÉ COM A DESISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90, do CPC). 2. A desistência da ação é ato privativo do autor e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso VIII, do CPC).
3. Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado. Requerida depois da citação, a desistência da ação acarreta para o autor o dever de suportar os honorários de advogado da parte contrária. 3.1. Portanto, realizado o pedido de desistência antes da citação, como no caso dos presentes autos, a parte autora não deve ser condenada ao pagamento de honorários ao advogado da parte adversa, porquanto não houve o aperfeiçoamento da relação processual
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

(TJ-DF 07142812520228070018 1713533, Relator: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023) (grifei).

No caso em exame os Réus Walter Costa e Estado do Pará não foram citados e não chegaram a integrar a lide, já o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício, sequer possui legitimidade para compor um dos polos da ação e realizar requerimentos, pois embora tenha comparecido aos autos para sustentar sua ilegitimidade passiva, jamais foi demandado pelos Autores, ora Apelantes.

Com efeito, havendo desistência da ação antes de os Réus integralizarem a lide, não há razões para o arbitramento de honorários de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para afastar a obrigação do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 16
de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024